Tribunal: STF
Processo: RE 97707
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
1.EMBARGOS DECLARATORIOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NA CONTAGEM DO PRAZO, QUE SOBEJAR, NÃO SE COMPUTA O
DIA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
2.CIVIL. IMÓVEL GRAVADO COM A CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE, DE QUE
COGITA O ART-1 676 DO CÓDIGO CIVIL. A PROIBIÇÃO ABRANGE OS ATOS
VOLUNTARIOS. O PROPRIETARIO SÓ PERDE O BEM INALIENAVEL POR
DESAPROPRIAÇÃO OU EXECUÇÃO FISCAL. NÃO O PERDE, POREM, POR
USUCAPIAO.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.